Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-76.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Os valores recebidos mensalmente por aluguel de imóvel pertencente ao devedor, não possui natureza salarial, motivo pela qual não se enquadra na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC.
Segurança parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000897-76.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ELAINE VITALINA DA SILVA - CPF: 004.693.411-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (IMPETRADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (LITISCONSORTES), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (LITISCONSORTES), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (LITISCONSORTES), ADAILTON SECOLO - CPF: 325.732.601-78 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023